Tribunal: TJSP
Processo: 1081278-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAR INTERESSE NA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, AMBOS DO CDC – REJEIÇÃO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAR INTERESSE NA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, AMBOS DO CDC – REJEIÇÃO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR - POSSIBILIDADE – PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA - ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.891.498/SP (TEMA 1.095) - INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97 – PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - RETENÇÃO DE 10% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO - MORA DO COMPRADOR - CORREÇÃO MONETÁRIA DA CITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO AUTOR CONTRA O CORRESPONDENTE CAPÍTULO DA SENTENÇA - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.